Tribunal: STF
Processo: HC 266764
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA E FUNDAMENTADA. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADAS COMORBIDADES. LAUDO MÉDIDO NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, III, f, COMBINADO COM O ART. 2°, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI N. 7.210/1984 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA, PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E PELO JUÍZO COMPETENTE, DOS ARTS. 10; 14, § 2º; E 40, VII, TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente em decorrência de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a revogação da preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas da prisão.

    III. Razões de decidir

    3. No caso, a decretação da prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, nos exatos termos do art. 312, caput e § 2°, e do art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

    4. Quanto ao pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, registre-se que o laudo médico colacionado a estes autos sequer foi analisado pelo juízo da execução ou pelas demais instâncias antecedentes. Nesse contexto, ressalte-se o art. 66, III, f, combinado com o art. 2°, parágrafo único, ambos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), estabelecem que compete ao Juiz da execução decidir sobre incidentes da execução, inclusive os casos relacionados aos presos provisórios. É dever do magistrado, inclusive, a verificação da veracidade de documentos eventualmente encartados pela defesa.

    5. Ressalte-se, contudo, a obrigatoriedade da observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo da Execução, dos arts. 10; 14, § 2º; e 40, VII, todos da Lei de Execução Penal.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.